Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730168-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: HELENA MARIA DA SILVA, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLA DE SOUSA RODRIGUES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum (Processo no 0732681-41.2022.8.07.0001) proposta pela ora agravante em desfavor de HELENA MARIA DA SILVA e BMR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 135560030 dos autos de origem). Preparo comprovado (ID 39159812). No ID 40776915, foram apresentadas contrarrazões de HELENA MARIA DA SILVA e BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. pelo desprovimento do recurso. Nesta instância recursal, esta Relatoria deferiu o pedido liminar, nos termos retratados no ID 39329769. Compulsando os autos originários, observa-se que, em 26/10/2022, foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos da autora (ID 140953297, na origem). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora